Tribunal: TJES
Processo: 5000574-50.2022.8.08.0039
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000574-50.2022.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: SEBASTIAO MACHADO SOBRINHO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000574-50.2022.8.08.0039.

RECORRENTE:
TELEFÔNICA BRASIL S/A.

RECORRIDO:
SEBASTIÃO MACHADO SOBRINHO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

MENANDRO TAUFNER GOMES
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EMPRESA TELEFÔNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. COMPROVAÇÃO DE QUE A EMPRESA PRATICOU ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA PROCEDENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por SEBASTIÃO MACHADO SOBRINHO em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A .

Em síntese, a parte autora
sustenta que foi a uma unidade bancária para adquirir para si um empréstimo e foi surpreendido com uma notícia de que estava com o nome negativado. Consultou a CDL da região e descobriu que a negativação foi realizada pela empresa requerida, por suposto inadimplemento de uma fatura de celular (27-99776-0081), no valor de R$129,20, referente ao mês de janeiro/2021. Alega, ainda, que não possui aparelho celular, tampouco contratou uma linha telefônica com a empresa requerida, visto ser pessoa idosa e analfabeta que não sabe lidar com o referido objeto.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] DISPOSITIVO

À luz do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais a fim de (i) DECLARAR a inexistência de débito do requerente perante a requerida, no valor de R$129,20, referente ao contrato nº 0382577350; e (ii) CONDENAR a empresa requerida ao pagamento de R$1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, com juros de mora de 01% (um por cento) ao mês, desde a inclusão indevida (Súmula 54 do STJ) até a data do arbitramento, oportunidade em que passará a ser atualizado somente pela SELIC.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº7910492, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando ausência de falha na prestação dos serviços pela telefônica, falta de prova indiciária que demonstre ocorrência de fraude. Ademais, alega, ausência de ato ilícito, bem como exclusão de culpa do requerido. Por fim sustenta a eficácia probatória das telas sistêmicas, a inexistência de danos morais, e subsidiariamente, redução do
quantum
indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Pois bem, em análise aos autos entendo que a sentença não merece modificação.

No presente caso, é notória a relação de consumo entre as partes, de modo que a parte recorrida é consumidora, nos termos do art. 2º do CDC, enquanto a parte recorrente é a fornecedora, conforme dita o art. 3º do CDC.

Assim, consoante alegação do recorrente sobre ausência de falha na prestação de serviço, entendo que não deve prosperar, uma vez que os autos demonstram que o recorrido encontra-se com cadastro negativo, referente a um contrato onde o requerido não se incumbiu a demonstrar a sua validade, o que denota a existência de uma negativação indevida.

Ademais, o recorrente não conseguiu comprovar a relação com o recorrido, dado que sequer apresentou contrato. Em vista disso, resta evidenciado a falha da empresa ao negativar indevidamente o recorrido.

Ademais, em relação a alegação de ausência de dano moral,
observo que a parte recorrida foi prejudicada visto que houve a negativação indevida de seu nome, o que configura ilicitude, de onde exsurge a responsabilidade civil objetiva do réu pela reparação do dano causado, configurando dano
in re ipsa
, decorrente das próprias circunstâncias fáticas.

Diante disso, não merece modificação o quantum arbitrado em dano moral (R$1.000,00,), dado não ser a quantia arbitrada exorbitante ou irrisória, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)